Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇAO. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser mantida a condenação pela prática das infrações penais previstas no artigo 129, § 9o, do Código Penal, no artigo 65, do Decreto-Lei 3.688/1941, e no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, todos na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental e oral produzida nos autos. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983, do STJ). A alegada hipossuficiência econômica do apelante não é causa suficiente para afastar ou reduzir o valor indenizatório mínimo arbitrado pelo juízo criminal.